Tribunal: STF
Processo: STP 470
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Maranguape (CE), em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções desse derivadas, que são decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF. 
    Aduziu que ingressou com ação de cumprimento de sentença, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, processo cujo trâmite foi obstado pela referida decisão.
    Contudo, nos autos da STP nº 462, em curso nesta Suprema Corte, idêntico pedido foi apresentado pelo requerente, fato a tornar inadmissível o processamento desta contracautela, dada a litispendência verificada. 
    Ante a identidade de partes, causas de pedir e pedidos, está caracterizada a litispendência, razão pela qual julgo extinta a presente suspensão de tutela provisória, sem r4esolução do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente